Tribunal: TJDFT
Processo: 0723697-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. NEGATIVA. AUSÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A agravante sustentou que a agravada teria negado o fornecimento de energia elétrica, ao argumento de que não realizaria novas instalações em áreas sob ocupação irregular.
Contudo, como se extrai da resposta da companhia de energia elétrica, não houve recusa ao fornecimento do serviço, mas tão somente o esclarecimento quanto à documentação que deveria ser apresentada para que o pedido fosse acolhido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.